Tribunal: STF
Processo: HC 103532
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL.  CONDENAÇÃO. TRÂNSITO 
   EM JULGADO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. NULIDADES. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO. 
   AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE 
   ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 
   AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 
I - Esta Corte já 
   firmou entendimento o sentido de que não se declara nulidade se a 
   alegação não vier acompanhada de prova do efetivo prejuízo sofrido 
   pelo réu. Precedentes.
II -  Inexistindo nulidade ou ilegalidade 
   flagrante a ser sanada, não se pode admitir o habeas corpus como 
   sucedâneo de revisão criminal, ante a verificação do trânsito em 
   julgado do acórdão que tornou definitiva a condenação. 
III - 
   Habeas corpus denegado.